Tribunal: TJSP
Processo: 1071025-18.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Ausência dos requisitos do art. 674 do CPC. Inadequação da via eleita configurada. Os apelantes incluídos na execução, por força da desconsideração da personalidade jurídica, não podem ser considerados terceiros. Incabível, ainda, a defesa da meação pela genitora, cujos bens não sofreram constrição.
PRELIMINAR DO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Ausência dos requisitos do art. 674 do CPC. Inadequação da via eleita configurada. Os apelantes incluídos na execução, por força da desconsideração da personalidade jurídica, não podem ser considerados terceiros. Incabível, ainda, a defesa da meação pela genitora, cujos bens não sofreram constrição.
PRELIMINAR DO RÉU ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO; PREJUDICADO O APELO E AGRAVO INTERNO.